Tribunal: TJES
Processo: 5005742-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005742-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FATIMA DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005742-10.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: FATIMA DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR. TELEFÔNICA.
SUPOSTO REAJUSTE DE VALORES.
COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9232069. Contrarrazões em Id. 9232073.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9232069), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
FATIMA DO ESPIRITO SANTO BARCELLOS
, ora recorrida, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.,
ora
recorrente
.

A autora da ação aduz que contratou plano de internet móvel, VIVO FAMÍLIA INTERNET MÓVEL, com contrato assinado em 25/07/2022 (Id. 9232050), mas os serviços foram prestados desde 2019/2020, conforme se depreende das contas telefônicas e declarações de quitação 2020/2024 que acompanham a inicial.

Ocorre que desde 2023, vem sendo cobrada a mais por serviços não contratados, possuindo faturas com valores muito discrepantes, com parcelas que não reconhece.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 9232066), assim ficou estabelecido: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15”. Restou declarada indevida as cobranças decorrentes de “serviços de interatividade”, “serviços digitais” e “Vivo play estendido”, que se encontram inseridas no campo “serviços adicionais ou eventuais”, com a condenação da recorrente a proceder o cancelamento dos referidos serviços e das cobranças efetuadas em desfavor da Requerente,
com sua restituição em dobro,
havendo condenação a título de indenização por dano moral em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformado, o réu, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, pois teria ocorrido efetiva contratação dos serviços, tendo ocorrido realocação da cliente, uma vez que seu plano promocional foi expirado, não havendo defeito na prestação de serviços.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Conforme análise dos autos, verifico que razão não assiste à recorrente quanto à contratação, de fato, dos serviços discriminados em Sentença, visto que a parte autora apresenta contrato de Id. 9232050 que demonstra que os serviços cobrados indevidamente, “serviços de interatividade”, “serviços digitais” e “Vivo play estendido”, que se encontram inseridas no campo “serviços adicionais ou eventuais” não foram contratados.

Para ser legítima a cobrança, incumbia à empresa recorrente comprovar que houve a contratação do serviço pela recorrida, ônus este que não se desincumbiu. Relevante destacar que
o ônus da questão reca
ía
sobre a
for
necedora, parte hiperssuficiente da relação de consumo.

Desta forma, não há como entender devidas as cobranças discutidas, de forma a serem ressarcidas as quantias efetivamente pagas, que o foram em razão do ilícito, caracterizando o nexo causal.

Quanto à impossibilidade de restituição em dobro, a Recorrente alega que se limitou a cobrar o valor previamente acordado com a Recorrida pela prestação de serviços, não se tratando da cobrança de qualquer quantia excedente ou indevida, inexistindo os alegados danos materiais.

Conforme já demonstrado, resta comprovada a má-fé da fornecedora do serviço, motivo pelo qual se justifica a necessidade de restituição dos valores em dobro.

Da mesma forma, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida de cobrar valores indevidos é suficiente para violar direitos da personalidade da Autora, especialmente o direito à intimidade e à liberdade de gerir os seus recursos.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido à Autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)